Tribunal: TJDFT
Processo: 0749813-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749813-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: REDJANIO MARIO DE OLIVEIRA LIMA, REDJANIO MARIO DE OLIVEIRA LIMA 94313334491 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de REDJANIO MARIO DE OLIVEIRA LIMA e REDJANIO MARIO DE OLIVEIRA LIMA. O Agravante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. O despacho de ID 66564804 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 67373955. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator